Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722562-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, REFEICOES NORTE SUL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face de supostos atos ilegais imputados ao SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar requerida, objetivando a suspensão dos efeitos do registro de preços do Pregão no 16/2022-SEDES/DF. O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria pelo decisum de ID 47667473; Contrarrazões do Distrito Federal (ID 48456863), pelo não provimento do recurso. Refeições Norte Sul Ltda. também ofertou resposta ao agravo (ID 49323657), pugnando pelo não provimento do agravo. Manifestação do MPDFT (ID 50724659), pela não intervenção. É o relatório. DECIDO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem, em 13/09/2023, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que, frise-se, denegou a segurança pleiteada. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se.Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator